Tribunal: TJMT
Processo: 1086774-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086774-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALMIR BALIEIRO - CPF: 291.767.785-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR REFORMADO. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por militar reformado, reconhecendo o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária desde setembro de 2024, em razão da comprovação de cardiopatia grave (CID I-25), com a consequente limitação do desconto à parcela que excede o teto do RGPS, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 2.262,01, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da imunidade à contribuição previdenciária por doença incapacitante exige comprovação de incapacidade laboral total mediante laudo oficial; e (
ii
) estabelecer se a sentença violou o princípio da legalidade ao aplicar interpretação não estrita à norma de isenção prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma estadual (LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 4º, com redação da LC nº 700/2021) condiciona a imunidade previdenciária ao acometimento por moléstia grave listada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo válida a comprovação por laudo médico particular idôneo, não se exigindo prova de incapacidade laboral absoluta para qualquer atividade.

A não juntada aos autos do suposto laudo administrativo que atestaria ausência de incapacidade do autor inviabiliza sua valoração como prova, recaindo sobre os recorrentes o ônus de comprovar fato impeditivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC.

O diagnóstico de cardiopatia grave foi documentalmente comprovado por laudo médico particular, cuja validade foi reconhecida pela sentença, inexistindo prova judicialmente produzida em sentido contrário.

A interpretação restritiva das normas de isenção tributária (CTN, art. 111, II) não autoriza impor exigências não previstas em lei, como a obrigatoriedade de laudo oficial ou incapacidade absoluta, quando a legislação remete à existência de moléstia grave como requisito suficiente.

A LC/MT nº 700/2021, ao incluir o § 9º no art. 2º da LC nº 202/2004, afastou expressamente a regra de incidência sobre valores superiores a um salário mínimo em caso de déficit atuarial para aposentados portadores de doença incapacitante, consolidando o direito à limitação da base de cálculo à parcela que excede o teto do RGPS.

A sentença aplicou corretamente o regime jurídico vigente, observando o termo inicial da isenção na data do diagnóstico da enfermidade e a restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores, conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade à contribuição previdenciária prevista no art. 2º, § 4º, da LC/MT nº 202/2004, com redação da LC nº 700/2021, exige apenas a comprovação
da moléstia grave constante do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo válida a prova por laudo médico particular.

A ausência de juntada do suposto laudo administrativo que afastaria a incapacidade do autor impede sua valoração judicial, cabendo aos réus o ônus da prova do fato impeditivo.

A interpretação restritiva da norma de isenção tributária não autoriza criar requisitos não previstos legalmente, como a necessidade de laudo oficial ou prova de incapacidade absoluta para toda atividade laboral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 373, II; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 4º e § 9º (com redação dada pela LC nº 700/2021); Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1009181-16.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 07.12.2023, DJE 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
(
doravante Recorrentes
), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer, processo nº 1086774-93.2024.8.11.0001, movida por
ALMIR BALIEIRO
(doravante Recorrido).

A pretensão original do Recorrido, conforme se extrai da petição inicial (ID: 289706505), visava à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre
a totalidade de seus proventos de militar reformado, com a consequente limitação do desconto ao percentual de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão de ser portador de Cardiopatia Grave (CID I-25), diagnosticada em setembro de 2024, conforme laudo médico (ID: 289706508). Pleiteou, ademais, a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do diagnóstico, atualizados monetariamente, no montante de R$ 2.262,01 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e um centavo), conforme memória de cálculo (ID: 289706513) e planilha (ID: 289706512). Juntou, ainda, documentos pessoais (ID: 289706507), procuração (ID: 289706506), ato de transferência para a reserva remunerada (ID: 289706509), requerimento administrativo de isenção (ID: 289706510) e contracheques (ID: 289706511).

Após regular processamento, com apresentação de contestação pelos Recorrentes (ID: 289706516) e impugnação à contestação pelo Recorrido (ID: 289706517), sobreveio a r. sentença (ID: 289706518 e ID: 289706519), que julgou procedente o pedido inicial. Reconheceu o direito do Recorrido à imunidade da contribuição previdenciária desde setembro de 2024, em razão da moléstia grave, e condenou os Recorrentes à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal e os parâmetros da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 700/2021, com as devidas atualizações.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado (ID: 289706520), sustentando, em síntese:

A inviabilidade da isenção, por ausência de comprovação de incapacidade laboral total, requisito que entendem cumulativo e essencial, conforme o § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, na redação conferida pela LC nº 700/2021. Alegam a existência de um Laudo Médico Pericial nº 128596, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária da MTPREV no âmbito do Processo Administrativo nº 2024.0.06976, que supostamente atestaria a não incapacidade total do Recorrido para qualquer atividade laboral, embora tal documento não tenha sido juntado aos autos do processo judicial.

A natureza estrita da norma de isenção, que impõe interpretação literal e rigorosa, vedando ampliação subjetiva ou analógica. Argumentam que a sentença extrapolou os limites legais ao conceder o benefício sem a
comprovação da incapacidade total e sem validar a condição por perícia oficial, comprometendo o equilíbrio atuarial do regime previdenciário.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID: 289706522), arguindo, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade
recursal, por entender que os Recorrentes não enfrentaram especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a considerações genéricas. No mérito, sustentou a impossibilidade de valoração de documento não juntado aos autos (o suposto laudo da MTPREV) e reiterou a comprovação da doença incapacitante por meio do laudo médico particular (referenciado na sentença como ID: 178100856), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo (ID: 289706523 e ID: 289706524).

Os autos vieram conclusos para julgamento, encontrando-se o feito devidamente instruído e apto a receber o pronunciamento desta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal e da Preliminar de Violação ao Princípio da
Dialeticidade
Arguida em Contrarrazões

Inicio
a análise pela preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, suscitada pelo Recorrido em suas contrarrazões (ID: 289706522). Argumenta o Recorrido que as razões recursais (ID: 289706520) seriam genéricas e não teriam impugnado especificamente os fundamentos da r. sentença (ID: 289706518 e ID: 289706519).

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Recorrido, entendo que a preliminar não merece acolhimento. Embora as razões recursais possam, em certos trechos, apresentar um caráter mais genérico, é inegável que os Recorrentes se insurgem
contra pontos
específicos da decisão de primeiro grau, notadamente quanto à interpretação dos requisitos para a concessão da imunidade da contribuição previdenciária por doença incapacitante, questionando a efetiva comprovação da incapacidade laboral total e a valoração da prova documental.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os termos da decisão recorrida. No caso vertente, ainda que se possa discutir a profundidade ou a suficiência dos argumentos para ensejar a reforma do julgado, considero que os Recorrentes apresentaram motivação minimamente apta a contrapor-se aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito recursal por esta instância.

Dessa forma, a despeito da combatividade das contrarrazões, as razões do recurso inominado (ID: 289706520) atendem, ainda que de forma concisa, aos requisitos de admissibilidade, permitindo a compreensão da controvérsia e dos limites da insurgência.

Assim,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

II. Do Mérito Recursal – Da Alegada Ausência de Incapacidade Laboral Total e da Natureza Estrita da Norma de Isenção

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito da insurgência recursal. Os Recorrentes buscam a reforma da sentença (ID: 289706518 e ID: 289706519) que julgou procedente o pedido do Recorrido, reconhecendo seu direito à imunidade da contribuição previdenciária em razão de ser portador de Cardiopatia Grave (CID I-25) e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

As teses centrais dos Recorrentes (ID: 289706520) gravitam em torno da suposta ausência de comprovação da incapacidade laboral total do Recorrido e da necessidade de interpretação estrita das normas de isenção tributária.

II.A. Da Comprovação da Doença Incapacitante e da Irrelevância do Suposto Laudo Administrativo Não Juntado aos Autos

Os Recorrentes argumentam que a concessão da imunidade previdenciária exigiria, cumulativamente, o enquadramento da patologia no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e a comprovação de que a doença incapacita
totalmente
o segurado para o desempenho de
qualquer
atividade laborativa, conforme o § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela LC nº 700/2021. Nesse
ponto, mencionam um "Laudo Médico Pericial nº 128596", que teria sido emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária da MTPREV no âmbito do Processo Administrativo nº 2024.0.06976 (similar ao número do requerimento administrativo do autor, ID: 289706510, que é 2024.8.06976), o qual, segundo alegam, teria concluído pela não incapacidade do Recorrido para qualquer atividade laboral.

Contudo, como bem apontado pelo Recorrido em suas contrarrazões (ID: 289706522) e verificado da análise dos autos, o referido laudo administrativo
não foi colacionado ao processo judicial
. Os Recorrentes, em sua peça de contestação (ID: 289706516), não fizeram menção a tal documento, tampouco o juntaram. Da mesma forma, ao interporem o presente recurso (ID: 289706520), limitaram-se a citá-lo, sem, contudo, apresentá-lo como prova.

Ora, é cediço que as alegações desprovidas de suporte probatório não podem ser acolhidas. Cabia aos Recorrentes, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se detinham um laudo administrativo que, em sua visão, infirmaria a pretensão do Recorrido, deveriam tê-lo apresentado oportunamente, o que não ocorreu. A mera menção a um documento, sem sua efetiva juntada aos autos, não possui o condão de desconstituir a prova produzida pelo Recorrido e acolhida pela sentença.

Por outro lado, o Recorrido instruiu sua petição inicial (ID: 289706505) com laudo médico particular (ID: 289706508, referenciado na sentença como ID: 178100856), atestando ser portador de Cardiopatia Grave (CID I-25), doença expressamente elencada no inciso XIV do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88, rol este ao qual remete o § 4º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (com redação da LC nº 700/2021). A r. sentença (ID: 289706518 e ID: 289706519) fundamentou-se nesse documento para reconhecer a condição de portador de moléstia grave desde setembro de 2024.

A jurisprudência, inclusive a citada na própria sentença, tem se firmado no sentido de que o termo inicial para a isenção é a data do diagnóstico da moléstia, sendo o laudo médico oficial, embora relevante, não indispensável para a comprovação da doença, podendo esta ser aferida por outros meios de prova idôneos, como o laudo particular apresentado. A exigência de que a doença "
impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
", contida no § 4º do art. 2º da LC nº 202/2004, deve ser interpretada em consonância com a natureza das enfermidades listadas na Lei nº 7.713/88.
Tais moléstias, pela sua própria gravidade, são legalmente consideradas incapacitantes para fins de concessão de benefícios fiscais e previdenciários específicos, não se exigindo uma prova de incapacidade laboral absoluta para toda e qualquer atividade, mas sim a comprovação da patologia grave que, por presunção legal, confere o direito ao tratamento diferenciado.

Destarte, a sentença guerreada agiu com acerto ao reconhecer a condição de portador de doença incapacitante com base no laudo médico apresentado pelo Recorrido, ante a ausência de qualquer prova em sentido contrário produzida pelos Recorrentes no momento processual oportuno.

II.B. Da Correta Aplicação da Norma de Isenção e da Legislação Pertinente

Os Recorrentes aduzem, ainda, que a norma de isenção deve ser interpretada estritamente, conforme o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assiste-lhes razão quanto à premissa da interpretação restritiva. Todavia, interpretar restritivamente não significa negar vigência ao comando legal quando preenchidos os seus requisitos, nem tampouco criar óbices não previstos pelo legislador.

A r. sentença (ID: 289706518 e ID: 289706519) procedeu a uma minuciosa análise da evolução legislativa aplicável à espécie, desde as Emendas Constitucionais Federais e Estaduais até as Leis Complementares Estaduais nº 202/2004, nº 524/2014, nº 654/2020 e, crucialmente, a nº 700/2021. Esta última, ao alterar o inciso IV e o § 4º do art. 2º da LC nº 202/2004, e ao acrescentar o § 9º ao mesmo artigo, estabeleceu o regramento vigente para os portadores de doença incapacitante.

Conforme corretamente delineado pelo juízo
a quo
, a partir de 10 de agosto de 2021 (data de vigência da LC nº 700/2021), a contribuição previdenciária para o beneficiário portador de doença incapacitante incide à alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. O § 9º, acrescentado pela LC nº 700/2021 ao art. 2º da LC nº 202/2004, é expresso ao afastar a aplicação da regra do § 5º (que prevê a incidência sobre o que superar um
salário mínimo
em caso de déficit atuarial) aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.

Portanto, a sentença aplicou corretamente a legislação de regência ao caso concreto, uma vez que o Recorrido comprovou ser portador de Cardiopatia Grave (CID
I-25) a partir de setembro de 2024, período já sob a égide da LC nº 700/2021. A alegação de déficit atuarial, ventilada na contestação (ID: 289706516) e implicitamente ligada à tese de interpretação restrita, foi adequadamente rechaçada na origem, não apenas pela ausência de prova robusta desse déficit, mas principalmente pela expressa disposição do § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004 (incluído pela LC nº 700/2021).

Nesse sentido, colaciono o precedente desta Egrégia Turma Recursal, citado pelo usuário, que, embora trate de Imposto de Renda e da evolução da contribuição previdenciária sob a ótica das
LCs
654/2020 e 700/2021, reforça a sistemática de reconhecimento da isenção para doenças graves e a aplicação da legislação estadual pertinente:

EMENTA RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – ROL TAXATIVO - ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS
LCs
ESTADUAIS Nº 654/2020 E 700/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 6º XIV da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a
comorbidade
descrita nos autos. 2. A Emenda
a
Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS. 3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/
c
Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

O julgado supracitado, embora aborde também a questão do imposto de renda, é claro ao reconhecer a aplicação da Lei Complementar nº 700/2021 para definir a contribuição previdenciária de portadores de doença incapacitante a partir de sua vigência, o que se coaduna perfeitamente com o decidido na sentença ora recorrida.

Dessa forma, não verifico qualquer
error
in
judicando
na r. sentença que justifique sua reforma. Os argumentos trazidos pelos Recorrentes não se mostram suficientes para abalar os sólidos fundamentos do decisum, que se baseou nas provas efetivamente constantes dos autos e na correta aplicação da legislação e do entendimento jurisprudencial pertinente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
(ID: 289706520) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença vergastada (ID: 289706518 e ID: 289706519) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

Deixo de condenar em custas, por força do art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025